Tribunal: TJDFT
Processo: 0717008-31.2020.8.07.0016
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-03-08
Data de publicação: 2021-03-18

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CIVEIS. DIREITO CIVIL. ATUAÇÃO DE ADVOGADO COMO PREPOSTO. IMPOSSIBILIDADE DE ACÚMULO DE FUNÇÕES. REVELIA DECRETADA. UTILIZAÇÃO DE ÁUDIO DIVULGADO EM GRUPO DE WHATSAPP PELA EMISSORA DE TV. DANOS MORAIS. NÃO CONFIGURADOS. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE VIOLAÇÃO A DIREITOS DA PERSONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Insurge-se a autora contra sentença proferida pelo 4o JEC de Brasília que julgou improcedente o pedido inicial. Narra a autora que presenciou um homicídio em frete a sua residência e que logo após o ocorrido, havia uma conversa intensa no grupo de moradores, de forma que tentando acalmar os ânimos contou, através de mensagem de voz, o que havia ocorrido. Alega que foi surpreendida com a utilização desse áudio pela requerida, o que teria lhe causado inúmeros transtornos, inclusive ameaças a sua integridade física. Requer a reforma da sentença e a condenação da requerida em danos morais.
2. Inicialmente, concedo os benefícios da assistência judiciária gratuita à recorrente.
3. Preliminar de irregularidade de representação processual. Verifica-se que consta do Termo Id. 21819005 que o advogado, posteriormente constituído pela ré, atuou na audiência de conciliação como seu preposto. Desse modo, a recorrida não estava adequadamente representada na audiência, posto que "É defeso ao advogado funcionar no mesmo processo, simultaneamente, como patrono e preposto do empregador ou cliente". Inteligência do artigo 23 do Código de Ética e Disciplina da OAB, em cuja consonância se encontra o enunciado 98 do FONAJE. Portanto, impõe-se o reconhecimento da revelia da recorrida, na forma do art. 20 da Lei 9.099/95. Preliminar acolhida. Revelia reconhecida.
4. A decretação da revelia não induz necessariamente a procedência dos pedidos, uma vez que se faz necessária a comprovação pelo autor dos fatos constitutivos de seu direito (art. 373, I do CPC).
5. No caso dos autos, a divulgação de áudio pela emissora de TV sem que houvesse a identificação da autora não configura ato passível de indenização por danos morais, uma vez que não restou demonstrada qualquer violação a direito de personalidade.
6. As alegações de ameaças anônimas não foram comprovadas pela autora. Ademais, conforme ressaltado pela magistrada de origem, no momento em que a autora colocou o áudio no grupo, ela o tornou público, pois um grupo de moradores de determinada região não é um grupo privado com as quais a autora mantenha íntima relação de amizade e confidencialidade.
7. Não se aplica o precedente juntado pela recorrente, uma vez que se trata de situação fática diversa, em que, a despeito de se comprometer com a vítima de roubo a preservar sua imagem, a emissora de televisão veiculou reportagem sem aplicação do recurso de distorção de voz, intensificando na vítima o receio e temor de ser reconhecida por marginais.
8. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno a recorrente vencida ao pagamento de custas e honorários de sucumbência que fixo em 10% do valor corrigido da causa (art. 55 da Lei 9.099/95), ficando a exigibilidade de tais verbas suspensas na forma do art. 98, §3o da Lei 9.099/95. A ementa servirá de acórdão nos termos do art. 46 da Lei. 9.099/95.